Tribunal: STF
Processo: ARE 1576181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. UNIDADES ADMINISTRATIVAS. TEMA Nº 965 DO STF. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se os períodos trabalhados pela servidora no Núcleo de Integração Escola Comunidade – NIEC, Coordenação Regional de Ensino – CRE, Núcleo de Monitoramento Pedagógico - UNIEB e na Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial e reconhecimento do abono de permanência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O artigo 40, § 5º, da CF/1988, assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.



    4. Segundo o art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.



    5. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 965, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    6. Ademais, o art. 2º, da Lei Distrital nº 5.105/2013, considera como atividades pedagógicas aquelas desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura.



    7. Na hipótese, a prova produzida atestou que a autora laborou: a) no Núcleo de Integração Escola Comunidade – NIEC (período de 25/11/2005 a 03/06/2007); b) na Coordenação Regional de Ensino do Guará - CRE (período de 04/03/2007 a 09/11/2009); c) no Núcleo de Monitoramento Pedagógico do Guará (período de 03/08/2010 a 31/12/2011; e d) na UNIEB do Guará (período de 01/01/2012 a 02/03/2022), orientando e acompanhando o trabalho pedagógico das unidades escolares, orientando e avaliando projetos e ações de caráter pedagógico (ID 68256826).



    8. Nesse contexto, a despeito de sua readaptação funcional (ID 68256827) e da menção ao desempenho de atividades pedagógicas (ID 68256826), constata-se que a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão nº 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.



    9. Outrossim, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a readaptação funcional fora das funções de magistério e equiparadas não é computado para fins de aposentadoria especial (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020). Escorreita a sentença.



    10. Por conseguinte, configura-se legítimo o ato administrativo que excluiu 5.748 dias como efetivo exercício de magistério e os desconsiderou para efeitos de cômputo do abono de permanência.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.



    12. Custas recolhidas pela recorrente (ID 68256847 e 68256848). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, § 2º; Lei Distrital nº 5.105/2013, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §5º e 201, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente